Tribunal: TJES
Processo: 0000082-66.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-66.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERPAULO NOSSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, §
13
, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima, corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais, evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.
2. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000082-66.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERPAULO NOSSA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto

pelo
Vanderpaulo Nossa
,

inconformado com a sentença pro
ferida
pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra às fls.
41/43v.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau às
fls. 02/0
2v
narra
o seguinte:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 10 de outubro de 2022, por volta de 17h3
0
min, na Rua Bela Vista, Bairro So
l
Nascente, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da ex-companheira Thiele Nazaret dos Santos.

Narram os autos que a vítima e o réu foram companheiros durante 3 anos e possue
m
um filho em comum, em relacionamento marcado por
id
as e vindas.

Na data acima referida, em frente a Escola Lúcia Sasso Bandeira, após breve discussão, a vítima xingou o réu de "Zé Droguinha" e cuspiu na cara dele. Em seguida, o denunciado desferiu u
m
soco no olho direito dela, causando-lhe as lesões descritas no BAU de fl. 8.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a

quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou o apelante nas sanções do

artigo 129, §
13
, do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena total de
01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais

no id. 8362093
, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes
autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à
materialidade
, verifico que restou devidamente comprovada
por meio
do

Boletim Unificado às fls.
0
7
/08
, do
Boletim de Atendimento de Urgência à fl. 10,
e da prova testemunha
l
produzida em esfera investigativa e judicial.

No que diz respeito à

autoria
delitiva,

passo a tecer as considerações.

De início
, vejamos as declarações prestadas pela vítima
Thiele Nazaret dos Santos
ainda em sede investigativa, às fls.
06/06v
dos autos físicos,
oportunidade que a ofendida
relata
a respeito
da dinâmica dos fatos
e da personalidade agressiva do réu. C
onfira-se
:

Q
ue se relacionou co
m
Vanderpaulo Nossa por aproxi
m
adamente tr
ê
s anos e te
m
u
m
filho menor; que o relacionamento é marcado por
id
as e vindas, porque ele é muito grosseiro; que estava
m
terminados h
á
duas semanas; que a m
ãe
de Vanderpaulo o mandou para fora de casa porque ele
é
muito agressivo; que no domingo, 09 de outubro do ano corrente, foi ate a casa de Vanderpaulo pegar alguns pertences, pois está morando co
m
sua mãe; que no dia de ontem, 10 de outubro do ano corrente, discutiram o dia todo pelo "whatsapp"; que ele diz que vai jogá Ia na justiça por inj
úria
e difamação; que ele est
á
co
m
raiva porque te
m
que pagar pensão; que por volta de 17h30, em frente a escola Lúcia Sasso Bandeira, enquanto foi buscar um filho de outro relacionamento, Vanderpaulo apareceu e pediu para ela repetir o que ela havia falado; que a vítima o chamou de "Zé Droguinha" e cuspiu na cara de Vanderpaulo; que
ele desferiu u
m
soco em seu olho direito
; que ele saiu correndo; que muita gente viu o ocorrido, pois era horário de salda da escola; que ligou para o Ciodes; que os militares foram at
é
o local e queriam encaminhá-la
à
5
ª
Delegacia Regional; que se recusou a ir; que então orientaram-na a comparecer a esta delegacia; que fez exame de lesões na Upa de Guarapari; que deseja representar criminalmente; que deseja medidas protetivas de urgência; que deseja visitas da patrulha Maria da Penha; que indica como testemunha Nair Nazaret, sua mãe que pode ser encontrada em seu endereço.

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo, em
audiência
à fl.
41/44
, a vítima
ratificou

a
narrativa dos fatos, conforme
declarações abaixo transcritas. Senão, vejamos
:

Que o acusado é
e
x companheiro da atualmente; que atualmente estão separados; que a depoente estava esperando o filho na frente d
a
escola; quo no caso essa discussão começou desdo sábado; quo no domingo a depoent
e
passou na casa do acusado pare pegar suas coisas e na segunda-feira continuou a discussão; que por volta de mole dia o acusado foi no portão da depoente e começou a discutir e a xingar a depoente; que como estava no horário de lev
a
r o filho par
a
a criança, ali mesmo discutiram e o acusado foi embora; que quando deu o horário do pegar o fil
h
o,
o acusado chegou junto e deu u
m
soco no rosto da depo
e
nte
; que a depoente estava al
i
pare p
e
gar o filho na escola; que na hora da raiva a depoente acabou cuspindo na cara do acusado; quo sempre discutiram, que o relacionamento nunca foi saudável; quo na primeira discussão na segunda, por volta de
m
eio dia, a depoente cuspiu na cara do acusado; que já mais tarde, na porta da escola, o acusado disse pare a depo
e
nte cuspir novamente no rosto dele e a depoente disse pare o acusado ir embora, mas
e
le insistiu e na terceira vez quo o acusado pediu pare a depoente fazer, a depoente cuspiu no rosto dele e foi ai que o acusado deu u
m
soco no rosto da depoente; que na hera da agressão estava todo mundo saindo da escola, mas foi uma coisa
m
uito r
á
pida; que algumas pessoas viram, mar ninguém ajudou em nada; que a depoente cuspiu uma vez na cara do acusado; que o acusado r
e
vidou e cuspiu no rosto da depoente também e deu u
m
soo no rosto da depoente; que Nair é a mãe da depoent
e
e não presenciou os fat
o
s; quo
ela
sabe através do qu
e
a d
e
poente contou; quo depois r
e
ataram o relaciona
m
ento
e
a d
e
poente r
e
tirou as medidas prot
e
tivas, mas continuaram a discutir e s
e
separara
m
; quo o acusado também cuspiu na depo
e
nt
e
o a agr
e
diu; que a d
e
po
e
nte acha qu
e
na delegacia não falou
do
d
e
talh
e
do acusado t
e
r cuspido nela; quo a depoent
e
é técnica em enfermagem; que a depoente trabalhe em particular sim; quo a depoente não
tr
abalhou no UPA do Guarapari; que a depoente e o acusado possuem u
m
filho em comum e 56 deseja quo o acusado cumpra co
m
a pensão e visitação do b filo e deixa a depo
e
nt
e
em paz; quo pole manhã discutiram o foi o acusado foi ate a porta da case da depo
e
nt
e
; quo houve 56 discussão verbal
m
esmo; quo nisso a depo
e
nt
e
cuspiu na cara do acusado o entrou para case e o acusado foi trabalhar; quo no memento da escola mais tardo foi o acusado que parou do lad
o
da depoente e pediu pare a depoente cuspir na case dele do novo e então na t
e
rc
e
ira voz a depo
e
nt
e
cuspiu; quo na prim
e
ira voz a depoente pediu pare o acusado sair o ir para case; que o acusado pediu novamente em urna segunda voz o a d
e
po
e
nt
e
ficou quieta; quo então o acusado p
e
diu uma terceira vez e dessa vez a depoente cuspiu no rosto do acusado; quo ent
ã
o o acusado cuspiu na cara da depoente e deu u
m
soco no rosto da depo
e
nte; quo nisso a depoente estava co
m
o filho na cadeirinha; que esse filho que a depoente foi buscar não era o do acusado.

Nessa linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ademais, a les
ão
sofrida e narrada pela ofendida fo
i comprovada por meio
de laudo pericial, constante à fl.
1
0

dos autos físicos, onde se registra a existência de “
hematoma em olho direito
”,
sendo diagnosticado “
edema por agressão”
.

Quanto ao réu,
ao ser interrogado em juízo, negou ter agredido a vítima.

Todavia
, é certo que a negativa de autoria por parte do denunciado se encontra isolada nos autos, considerando as declarações harmônicas e detalhadas da vítima,
corrobora
das pelo laudo de lesões corporais, provas essas
aptas a alicerçar a condenação do acusado pelo crime do artigo 129, § 13, do Código Penal.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer proferido no id. 9519075, a saber:

Em análise ao acostado nos autos, verifica-se a comprovação da autoria e da materialidade delitiva através do boletim unificado nº 49096808, em que a vítima requer a imposição de medidas protetivas de urgência, bem como as suas declarações levadas a efeito tanto em sede policial, quanto judicial, além do boletim de atendimento de urgência acostado à fl. 10.

No referido laudo da UPA II, Dr. João Batista de Almeida Neto, médico responsável pelo atendimento, descreveu que a “... consulta por dor em têmpora direita de 1 dia de evolução, após sofrer agressão física. Relata ter levado um soco do seu companheiro (SIC). Ao exame físico, ... não apresenta
déficit
neurológico, nem motor. Edema e hematoma infraorbitário, com dor a apalpação.”.

Portanto,
incabível o acolhimento do pedido absolutório
, devendo ser mantida a condena
ção d
e
Vanderpaulo Nossa

nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)